Tribunal: STF
Processo: ARE 1337064
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de decisão que, por mim proferida em 25/11/2021, deu provimento ao apelo extremo interposto por Geovani Adriano Ferreira, em ordem a determinar que fosse observada a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte. 



    Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que (grifos no original):



    Com o máximo respeito, não poderia o decisum estar mais equivocado quanto ao que, verdadeiramente, restou definido no ARE 709.212/DF (Tema 608/STF), sobretudo considerando a modulação de efeitos operada, assim como a particularidade de se tratar de relação jurídico-administrativa, o que está a exigir sua pronta reconsideração ou reforma, como se passa a demonstrar. 



    [...]



    No caso concreto, a parte autora não postula apenas o pagamento do FGTS, porquanto essa verba não incide ordinariamente no contrato emergencial de natureza administrativa. A parte adversa pretende a declaração de nulidade do contrato emergencial, diante das sucessivas renovações, a fim de perceber uma verba de natureza eminentemente trabalhista, qual seja FGTS. 



    [...]



    O recurso extraordinário interposto pela ora Agravada diz com pretensão de percebimento de vantagem típica de relação trabalhista, qual seja o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, mesmo tendo ocorrido avença válida com o ente público, mediante contrato temporário de natureza administrativa. 



    [...]



    Além disso, o contrato entre o Estado e a parte autora foi firmado com base na legislação vigente, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. As prorrogações contratuais também ocorreram com autorização legislativa para tanto, diante da manutenção da referida situação de carência. Assim que tal necessidade deixou de existir, houve o desligamento do servidor e a extinção do contrato. 



    Evidente que o contrato foi válido, cumpriu o seu propósito (atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), e foi extinto quando perdeu seu substrato fático-jurídico, sem que isso gere qualquer outro ônus ao ente público, que já realizou o pagamento das vantagens legalmente previstas em contraprestação aos serviços prestados durante a vigência da relação estatutária. 



    É o relatório. DECIDO.



    Anoto, desde logo, a impropriedade das alegações do agravante, nesta seara recursal extraordinária, no tocante à eventual nulidade do contrato de trabalho temporário. 



    É que, resta claro que o juízo de primeira instância, reconhecendo a prescrição, julgou extinto o feito (Peça 5). Não houve, portanto, manifestação quanto à validade, ou não, do contrato. 



    Observe-se as balizas da decisão por mim proferida: dei provimento ao recurso extraordinário para que a instância de origem observasse a jurisprudência desta Suprema Corte – quanto à prescrição trintenária, resultado de modulação em decisão Plenária –, e prosseguisse no julgamento da causa. 



    Somente superado o aspecto da suposta prescrição é que se decidirá quanto a eventual à nulidade do contrato firmado entre a Administração Pública e o ora agravado. 



    Ultrapassada esta preliminar, reputo possível exercer o juízo de retratação.



    É que, posteriormente à decisão que por mim proferida deu provimento ao apelo extremo de Geovani Adriano Ferreira, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no RE 1.336.848 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes (RISTF, art. 323, § 1º) – Tema n. 1.189 –, em acórdão que, publicado no DJe de 15/12/2021, está assim ementado (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Em face do exposto, exercendo o juízo de retratação previsto no § 2º do art. 1.021 do CPC, e considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.336.848 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 1.189), determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que, após o término de julgamento do paradigma. adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator